Tribunal: TJSP
Processo: 2202670-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - PROCESSUAL CIVIL - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO, EM FACE DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR – ART. 129 DA LEI DE BENEFÍCIOS, SÚMULA 110 DO E. STJ, LEI DE CUSTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E CONSTITUIÇÃO FEDERAL -.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202670-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Adélia, em que é agravante
ROSIMEIRE DE CÁSSIA GERMANO BARBOSA, é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18482
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2202670-32.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTA ADÉLIA
AGVTE: ROSIMEIRE DE CÁSSIA GERMANO BARBOSA
AGVDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: FELIPE FERREIRA PIMENTA
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - PROCESSUAL CIVIL -
JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU
-
CONSIDERAÇÕES
A
RESPEITO
DA
CAPACIDADE
ECONÔMICA
DA
AUTORA IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO, EM FACE
DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR ART. 129 DA LEI DE
BENEFÍCIOS, SÚMULA 110 DO E. STJ, LEI DE CUSTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO E CONSTITUIÇÃO
FEDERAL -.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AUTORA PROVIDO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento manejado em ação acidentária
contra a r. decisão que revogou a Assistência Judiciária, sob o argumento de que a renda
mensal da autora ultrapassava o valor de três salários mínimos, montante utilizado por
aquele juiz para balizar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, proferida nos
seguintes termos:
“Vistos.
Observo, dos documentos acostados aos autos, que a renda
mensal da autora ultrapassa o valor de três salários mínimos (fl.
79/80), montante utilizado por esse juiz para balizar a concessão do
benefício da gratuidade de justiça.
Ressalto que a existência de empréstimos a serem quitados não
é fundamento apto a isentar a autora das custas e despesas
processuais, não a tornando hipossuficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Assim, revogo o benefício concedido às fls. 35.
Proceda a parte, portanto, o recolhimento de todas as custas
judiciais e despesas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de a
ação ser extinta sem julgamento de mérito.
Intime-se.” (fls. 45).
Inconformada (fls.1/14), a autora sustentou que para apuração da
justiça gratuita, tem-se que se observar que ante todos os empréstimos, lhe sobra um
valor muito pequeno para sobrevivência e se não lhe for concedido os benefícios da
justiça gratuita, estará lhe negando o acesso ao judiciário, pois a agravante não possui
condições financeiras de arcar com as custas judiciais; ademais, aduziu que para a
concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessária caráter de
miserabilidade da requerente, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido
de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98
do NCPC); salientou, estar ferindo o princípio da isonomia, e da razoabilidade
preconizados na Constituição Federal, pois em consonância com o artigo 5o, XXXIV da
Constituição Federal, onde assegura a todos o direito de acesso à justiça em defesa de
seus direitos, independente do pagamento de taxas.
Agravo tempestivo, devidamente processado, sem pedido de efeito
suspensivo e sem contraminuta.
Posteriormente, houve juntada de petição pela agravante pleiteando a
concessão do efeito suspensivo, uma vez que não fora requerido anteriormente.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O recurso merece acolhida, pois a obreira está, ipso fato, isenta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
pagamento de quaisquer custas, despesas processuais e verbas relativas à sucumbência,
nos termos do disposto no parágrafo único do art. 129 da Lei n° 8.213/91 e Súmula 110
do E. STJ, sem que se vislumbre, no particular, qualquer vício de caráter constitucional.
Acerca da questão debatida, segue, inclusive, o ensinamento do
extinto C. Segundo Tribunal de Alçada Civil, in verbis:
ACIDENTE DO TRABALHO - SUCUMBÊNCIA - ISENÇÃO -
OBREIRO VENCIDO - ADMISSIBILIDADE
Em ação acidentária, está o autor isento do pagamento de quaisquer
custas e de verbas relativas a sucumbência, conforme o parágrafo
único do artigo 129, da Lei n° 8213/91.
Ap. s/ Rev. 720.439-00/0 - 2a Câm. - Rel. Juiz MARCONDES
D'ANGELO - J. 30.6.2003
SOBRE O TEMA FONTE: Ap. s/ Rev. 618.034-00/6 - 10a Câm. - Rel.
Juíza ROSA MARIA DE ANDRADE NERY - J. 30.7.2001, com a
seguinte referência: Artigo 129 da Lei 8213/91 FONTE: Ap. s/ Rev.
758.367-00/4 - 2a Câm. - Rel. Juiz FELIPE FERREIRA - J. 2.12.2002,
com as seguintes referências: Ap. s/ Rev. 537.667-00/3 - 10a Câm. -
Rel. Juiz ADAIL MOREIRA - J. 28.1.99 Ap. s/ Rev. 497.891-00/1 - 3a
Câm. - Rel. Juiz ACLIBES BURGARELLI - J. 2.12.97 FONTE: Ap. s/
Rev. 706.999-00/9 - 11a Câm. - Rel. Juiz EGIDIO GIACOIA - J.
29.9.2003, com a seguinte referência: Súmula 110 do Superior
Tribunal de Justiça
ANOTAÇÃO: No mesmo sentido: Ap. s/ Rev. 591.836-00/2 - 12a Câm.
- Rel. Juiz OLIVEIRA PRADO - J. 27.7.2000 Ap. s/ Rev. 619.057-00/2
- 7a Câm. - Rel. Juiz AMÉRICO ANGÉLICO - J. 5.6.2001 Ap. s/ Rev.
618.034-00/6 - 10a Câm. - Rel. Juíza ROSA MARIA DE ANDRADE
NERY - J. 30.7.2001 Ap. s/ Rev. 624.416-00/8 - 2a Câm. - Rel. Juiz
VIANNA COTRIM - J. 22.10.2001 Ap. s/ Rev. 633.519-00/5 - 12a
Câm. - Rel. Juiz RIBEIRO DA SILVA - J. 29.1.2002 Ap. s/ Rev.
633.781-00/9 - 12a Câm. - Rel. Juiz ROMEU RICUPERO - J.
29.1.2002 Ap. s/ Rev. 643.728-00/4 - 2a Câm. - Rel. Juiz FELIPE
FERREIRA - J. 22.4.2002 Ap. s/ Rev. 640.427-00/5 - 2a Câm. - Rel.
Juiz NORIVAL OLIVA - J. 6.5.2002 Ap. s/ Rev. 758.367-00/4 - 2a
Câm. - Rel. Juiz FELIPE FERREIRA - J. 2.12.2002 Ap. s/ Rev.
697.248-00/8 - 9a Câm. - Rel. Juiz SÁ DUARTE - J. 26.2.2003 Ap. s/
Rev. 706.999-00/9 - 11a Câm. - Rel. Juiz EGIDIO GIACOIA - J.
29.9.2003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Ressalte-se que o art. 129 da Lei n° 8.213/91 não restringe a isenção
aos obreiros beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, ao contrário, estabelece
que os litígios referentes a acidentes do trabalho, apreciados na esfera judicial, estão
isentos do pagamento de quaisquer custas e verbas sucumbenciais, nelas, portanto,
incluindo-se as despesas processuais ou a necessidade de comprovação prévia de
quaisquer rendimentos.
Destarte, não há sequer que se discutir nos presentes autos a questão
da concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à segurada, diante dos
termos da legislação pertinente que, na realidade, equipara a obreira à beneficiária da
gratuidade, ficando, assim, isenta do recolhimento das custas e despesas processuais,
nestas se incluindo a própria sucumbência ou a necessidade de comprovar previamente
rendimentos.
Aliás, a proteção da segurada é tanta, que a própria Lei de Custas
Lei Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2.003 -reconhecendo a necessidade
prévia da infortunada de ter acesso ilimitado ao Poder Judiciário, estabelece em seu art.
7o, II, a não incidência de custas nas ações de acidentes do trabalho.
Tal dispositivo encontra eco na própria Constituição Federal que
coloca a previdência social como um direito social de todo cidadão art. 6o -, e a
seguridade social como uma obrigação do Poder Público art. 194, parágrafo único -,
de modo que, estando a obreira previamente isenta do pagamento das custas processuais
nas ações acidentárias, sob a forma de não incidência, equipara-se a um verdadeiro
beneficiário da Justiça Gratuita, independentemente, da comprovação do estado de
miserabilidade.
1) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator